Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732178-86.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE SOARES COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FILIPE SOARES COSTA contra decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Falta ao Agravante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Como não foi constituído novo advogado após a revogação do mandato judicial outorgado aos advogados RODOLFO COUTO e DÉBORA ESTELA ADRIANO (ID 51806303), o Agravante foi intimado no endereço constante dos autos para regularizar sua representação processual. O Agravante não foi encontrado (ID 55817700), o que, todavia, não afasta a validade e eficácia da intimação, tendo em vista o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 111 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator